Tribunal: STF
Processo: HC 242250
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTES APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jander Araújo Rodrigues e outros, advogados, em 5.6.2024, em benefício de P R A, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.5.2024, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.483.520/TO, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 19.2.2023, pela apontada prática do crime de violação sexual mediante fraude (art. 215 do Código Penal). O mandado de prisão foi cumprido em 23.2.2023. 



    Em 2.3.2023, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Palmas/TO revogou a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão (e-doc. 3).



    Em 16.3.2023, o paciente foi denunciado como incurso no art. 215 c/c o inc. II do art. 226 c/c a al. h do inc. II do art. 61, por oito vezes (uma delas c/c o caput do art. 71), todos do Código Penal.



    3. Em 16.5.2023, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0003664-60.2023.8.27.2700/TO, interposto pelo Ministério Público, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins, por unanimidade, deu provimento ao recurso, “para determinar o restabelecimento da prisão preventiva de P.R.D.A., sob o fundamento de resguardar a ordem pública e para conveniência da instrução” (fl. 55, e-doc. 8). Esta a ementa do acórdão:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE REVOGA PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 581, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUDICIAL AFASTADA.



    1. Não há que se falar em inadequação da via eleita se o recurso em sentido estrito foi interposto da decisão que revogou a prisão preventiva, com o escopo de restabelecê-la, por tratar-se de hipótese taxativa do art. 581, V, do CPP.



    VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. RESTAURAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NOS ART. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA.



    3. A prisão preventiva é medida de exceção no ordenamento e sua decretação pressupõe que seja demonstrada a existência de seus requisitos legais, à luz do caso concreto.



    4. Existindo, nos autos, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como presentes os requisitos preconizados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, deve ser restabelecida a prisão preventiva do acusado.



    5. Não obstante a revogação da prisão preventiva outrora decretada em desfavor do acusado, sua necessidade ainda persiste, notadamente para garantia da ordem pública, que de seu turno encontrar-se-ia vulnerada diante da gravidade concreta da conduta imputada ao investigado, o qual teria praticado fatos que, pelo menos em tese, constituem o delito previsto no art. 215 do Código Penal – violação sexual mediante fraude, contra pelo menos 8 vítimas, consubstanciado na suposta submissão de suas pacientes a condições degradantes mediante postura e atos de conotação sexual durante a realização de exames obstetrícios, e sequer se intimidou com os registros criminais e o andamento das ações penais já instauradas em seu desfavor, a denotar a periculosidade do réu e crença na impunidade mencionada pelo parquet.



    6. Para a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade do caso concreto constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar, de modo que o mero afastamento do réu de suas atividades clínicas não se mostra suficiente.



    7. Na espécie, a prisão preventiva se faz necessária, ainda, para conveniência da instrução processual, porquanto o ora recorrido teria admoestado testemunha sobre o que dizer, caso fosse chamada a prestar declarações sobre os fatos.



    8. Preenchida também a condição de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I, do art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que a conduta em tese praticada pelo suposto ofensor é punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.



    9. Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública e conveniência da instrução, as medidas cautelares alternativas à prisão, tal qual concedidas por meio da decisão recorrida, não se revelam suficientes à neutralização das atitudes do recorrido, até mesmo porque já respondia à ações penais por crime idêntico, as quais não foram suficientes para evitar a possível reiteração delitiva consoante os fatos que deram origem a ação penal relacionada.



    10. Conquanto uma das medidas cautelares impostas tenha sido o afastamento do agente de suas atividades, tal circunstância não reverbera necessariamente no impossibilidade de que o recorrido volte a entrar em contato com eventuais testemunhas, como outrora o fez ao admoestar sua secretária sobre o que falar às autoridades.



    11. A mera determinação para que o acusado não exerça a clínica médica e não entre em contato com uma testemunha e apenas uma das vítimas, conforme consignado nas medidas cautelares, revela-se por demais frágil frente ao número de supostas vítimas acometidas, sendo insuficientes, remanescendo a imprescindibilidade da segregação cautelar com o escopo de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 



    12. Quanto à alegação de que o recorrido faz uso de medicamento, embora apontado pela defesa que o estabelecimento prisional não oferece condições adequadas, de se registrar que, por ocasião da audiência de custódia, o magistrado determinou ao Diretor da Unidade Prisional a adoção de providências para que o custodiado recebesse atendimento médico especializado para o tratamento de gastrite, bem como para que fosse colocado em cela especial, em virtude da sua idade.



    13. Por derradeiro, cumpre rememorar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis e residência fixa – como enfatizou a defesa - por si sós, não obstam a prisão processual ou vinculam a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida constrição provisória.



    14. Recurso conhecido e provido, para determinar o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, sob o fundamento de resguardar a ordem pública e para conveniência da instrução” (fls. 53-55, e-doc. 8).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.483.520/TO. Em 29.1.2024, o Ministro Rogerio Schietti Cruz conheceu do agravo, para não conhecer do recurso especial.



    A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 14.5.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, com os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Desconstituir a conclusão do Tribunal local, que confirmou ser ausente o binômio adequação-necessidade para a decretação da prisão preventiva em desfavor do réu, e reconhecer a ofensa à lei federal, como pretendido, afigura-se inviável, no âmbito da via eleita, pois imprescindível o revolvimento de matéria fática, procedimento obstado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ. 



    2. A validade da prisão preventiva decretada nos autos de origem foi decidida no RHC n. 188.219/TO, o que configura reiteração de pedido. 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 10).



    5. O acórdão de não provimento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.483.520/TO é objeto do presente habeas corpus. 



    Os impetrantes alegam ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Argumentam que, “diante do afastamento sumário do paciente de todo e qualquer contexto e ambiente que lhe permitisse ter contato com pacientes e de exercer a medicina (clínica ginecológica) era de todo possível a revogação da prisão preventiva sem a fixação de qualquer medida cautelar alternativa, haja vista que a ordem pública já não mais estava ameaçada” (fl. 12, e-doc. 1).



    Asseveram que “jamais se buscou reexame de provas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ao revés, foi pontuado, ao longo das razões do agravo em recurso especial, que toda a matéria jurídica versada neste último era estritamente de direito e demandada readequação jurídica, isto é, revaloração de fatos incontroversos expressamente descritos no voto e acórdão proferido pelo TJ/TO (apenas e tão somente), o que é permitido, inclusive, pela jurisprudência daquela Corte de Justiça, e que obsta a incidência da Súmula nº 7” (fl. 22, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “(a) Conceder liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares estabelecidas nos incs. III e VI, do art. 319, CPP, ou outras que, sob prudente escolha, diante das circunstâncias do caso concreto, entenda Vossa Excelência cabíveis e adequadas ao caso concreto; 



    (b) Determine a intimação da autoridade coatora para, no prazo assinado por Vossa Excelência, preste informações que entenda pertinente; 



    (c) Determine a intimação do Procurador-Geral da República para apresentar manifestação;



    (d) Quando do julgamento do mérito, seja a liminar confirmada, e deferida ordem definitiva para, reconhecendo o cenário de ilegalidades manifestas e constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, revogar a prisão preventiva sem a fixação de quaisquer medidas cautelares alternativas; 



    (e) Subsidiariamente, porém, seja a prisão preventiva revogada e substituída por medidas cautelares alternativas à prisão, sugerindo se aquelas previstas nos incs. III e VI do art. 319, CPP, ou outras que Vossa Excelência julgar mais adequadas ao realizar prudente análise frente às circunstâncias do caso concreto; 



    (f) Na eventualidade de o presente Habeas Corpus não ser conhecido ou denegada a ordem pelas específicas razões expostas, requer-se a Vossa Excelência que, na eventualidade de constatar ilegalidades sofridas pelo paciente por motivo e fundamento diverso, então, que conceda a ordem ex officio, nos termos do art. 647-A, Caput e parágrafo único, e art. 654, §2º, ambos, do CPP; 



    (g) Por fim, que todas as futuras intimações, publicações e notificações sejam realizadas em nome dos impetrantes subscritores, sob pena de nulidade absoluta (art. 370, §1º, CPP)” (fls. 24-25, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 233.447/TO e ao Habeas Corpus n. 242.153, ambos de minha relatoria, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 15). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. No acórdão questionado na presente impetração, tem-se que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça apenas reafirmou a incidência da Súmula n. 7 daquele Superior Tribunal e a impossibilidade de reiteração de pedido já antes apreciado.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial.



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    9. A presente ação é reprodução de pedido anterior idêntico (RHC n. 233.447/TO, também de minha relatoria), apresentado pelo mesmo paciente e tendo por objeto o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça do Tocantins (Recurso em Sentido Estrito n. 0003664-60.2023.8.27.2700/TO). Naquela ocasião, decidiu-se:



    “6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva. O argumento seria a ausência de requisitos legais.



    8. No julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0003664-60.2023.8.27.2700/TO, interposto pelo Ministério Público, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins, por unanimidade, deu provimento ao recurso, ‘para determinar o restabelecimento da prisão preventiva de P.R.D.A., sob o fundamento de resguardar a ordem pública e para conveniência da instrução’. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    ‘A prisão cautelar, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, é medida excepcional de privação da liberdade, que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade.



    Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como estejam preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (fumus comissi delicti e periculum libertatis), e desde que não seja hipótese de prisão domiciliar (art. 318, do CPP) e nem da aplicação de medidas cautelares (art. 319, CPP).



    Isso porque, sobretudo com o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ser concebida como medida de ultima ratio, devendo ser decretada, repiso, quando presentes os seus pressupostos autorizadores e, ao mesmo tempo, se outras medidas cautelares não se revelarem proporcionais e adequadas para o cumprimento de sua finalidade.



    Depreende-se dos elementos coligidos aos autos que o paciente foi preso preventivamente em decorrência da suposta prática do crime de violação sexual mediante fraude (art. 215, CP), sendo-lhe concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas, cujo alvará de soltura foi devidamente cumprido em 02/03/2023.



    Dentro do exame sumário, nota-se que a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelos boletins de ocorrências e depoimentos de testemunhas e vítimas, nos quais relatam a existência do crime e os indícios suficientes de autoria (eventos 1, 5, 11, 13, 16 e 17, Inquérito Policial nº 0005957-13.2023.827.2729).



    Ademais, entendo que a necessidade do ergástulo cautelar ainda persiste, estando motivada em pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública, que de seu turno encontrar-se-ia vulnerada diante da gravidade concreta das condutas imputadas ao investigado, o qual, de forma reiterada, mediante meio que dificultou a livre manifestação de vontade das vítimas, supostamente, teria praticado atos libidinosos consistentes em esfregar a mão na vagina, toques lascivos nas coxas, púbis, costas, simulação de movimentos sexuais com aparelho intravaginal, dentre outros. (…)



    Com efeito, conquanto uma das medidas cautelares impostas tivesse sido o afastamento do agente de suas atividades, tal circunstância não reverbera necessariamente na impossibilidade de que o recorrido volte a entrar em contato com eventuais testemunhas, como outrora o fez ao admoestar sua secretária sobre o que falar às autoridades. (...)



    Anote-se que, dos elementos colhidos em relação aos crimes até então imputados ao requerido, este teria submetido suas pacientes a condições degradantes mediante postura e atos de conotação sexual durante a realização de exames obstetrícios. Ademais, pelo que consta, sequer teria se intimidado com os registros criminais anteriores por delitos da mesma natureza e o andamento das respectivos inquéritos e ações penais mencionados pelo Magistrado, a denotar a periculosidade e crença na impunidade mencionada pelo parquet.



    Com efeito, mera determinação para que o acusado não exerça a clínica médica e não entre em contato com uma testemunha e apenas uma das vítimas, conforme consignado nas medidas cautelares, revela-se por demais frágil frente ao número de supostas vítimas acometidas, sendo insuficientes, remanescendo a imprescindibilidade da segregação cautelar com o escopo de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Some-se a isso que os crimes ora imputados ao acusado, ainda que considerados individualmente, possuem pena máxima que ultrapassa 4 anos de reclusão, hipótese esta que se adéqua ao previsto no art. 313, inciso I, do CPP: (...)



    Quanto à alegação de que o recorrido faz uso de medicamento, embora apontado pela defesa que o estabelecimento prisional não oferece condições adequadas, de se registrar que, por ocasião da audiência de custódia, o magistrado determinou ao Diretor da Unidade Prisional a adoção de providências para que o custodiado recebesse atendimento médico especializado para o tratamento de gastrite, bem como para que fosse colocado em cela especial, em virtude da sua idade.



    Por derradeiro, cumpre rememorar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis e residência fixa – como enfatizou a defesa - por si sós, não obstam a prisão processual ou vinculam a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida constrição provisória. (…)



    E, em virtude dos motivos alhures esposados e da gravidade concreta das condutas, entende-se que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostra-se inadequada e insuficiente.



    Portanto, tem-se que as particularidades do caso concreto desautorizam a manutenção das medidas cautelares, diante da sua insuficiência.



    Ante o exposto, acolhendo o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, voto no sentido de conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar o restabelecimento da prisão preventiva de P.R.D.A., sob o fundamento de resguardar a ordem pública e para conveniência da instrução’ (fls. 3-15, e-doc. 9).



    Constata-se que a prisão preventiva foi restabelecida com fundamentação suficiente sobre a necessidade de garantia da ordem pública, pela gravidade concreta das condutas imputadas ao recorrente, ‘o qual, de forma reiterada, mediante meio que dificultou a livre manifestação de vontade das vítimas, supostamente, teria praticado atos libidinosos consistentes em esfregar a mão na vagina, toques lascivos nas coxas, púbis, costas, simulação de movimentos sexuais com aparelho intravaginal, dentre outros’, e por conveniência da instrução criminal, pela ‘admoestação supostamente feita à testemunha’ pelo recorrente (fl. 9, e-doc. 25).



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 826.219/TO, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental e assentou presentes os requisitos da prisão preventiva:



    ‘A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    Apoiado nessas premissas, afirmei no decisum agravado que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão da acusada, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação.



    Com efeito, o decisum prolatado ressaltou a gravidade concreta da conduta perpetrada, diante do modus operandi empregado pelo agressor – delitos praticados, em tese, no exercício da profissão de médico ginecologista contra pelo menos 8 vítimas –, do fundado risco de reiteração delitiva – existência de 3 processos penais em curso pela suposta prática de delitos semelhantes – e da necessidade de resguardar a instrução processual, ante a presença de indícios de intimidação de testemunha.



    Ilustrativamente, elenquei os seguintes precedentes: (…)



    Assentei que essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente, dada a gravidade concreta dos fatos imputados e a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar.



    Ressaltei que a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que o registro de inquéritos policiais ou ações penais em andamento denota o risco de reiteração delitiva e, por isso mesmo, é fundamento idôneo para a custódia provisória.



    De fato, ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019).



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva da acusada.



    Por idênticos fundamentos (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.



    A propósito: ‘[t]endo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas’ (HC n. 745.982/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe de 22/9/2022).



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental’ (fls. 5-8, e-doc. 29). 



    10. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados, pelo modus operandi, pela reiteração das condutas imputadas e por se alegar ter havido tentativa de constrangimento de uma das testemunhas, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo: (...)



    Pelas circunstâncias dos atos praticados e consideradas as razões apresentadas pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do recorrente”



    10. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste habeas corpus, com fundamento na orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância.



      2. É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 235.412-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.



    1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    11. É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora